Tribunal: TJSP
Processo: 1008013-15.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r as obras de infraestrutura. Supostas pendências na estrutura hídrica e viária, ainda que existentes, não autorizam resolução do contrato. Teoria do adimplemento substancial, a impedir a resolução por descumprimento de escassa importância, insuficiente a afetar a economia do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008013-15.2019.8.26.0451; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
COMPRA E VENDA. Lote residencial. Resolução por inadimplemento da loteadora. Inadmissibilidade. Prova de cumprimento pontual da obrigação de implementar as obras de infraestrutura. Supostas pendências na estrutura hídrica e viária, ainda que existentes, não autorizam resolução do contrato. Teoria do adimplemento substancial, a impedir a resolução por descumprimento de escassa importância,

Ementa:
COMPRA E VENDA. Lote residencial. Resolução por inadimplemento da loteadora. Inadmissibilidade. Prova de cumprimento pontual da obrigação de implementar as obras de infraestrutura. Supostas pendências na estrutura hídrica e viária, ainda que existentes, não autorizam resolução do contrato. Teoria do adimplemento substancial, a impedir a resolução por descumprimento de escassa importância, insuficiente a afetar a economia do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.